Tribunal: TJBA
Processo: 8093375-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093375-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA RIOS DANTAS

Advogado(s)
:
NATALIA AZEVEDO LOMBA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUMENTOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2021. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REAJUSTE DECORRENTE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH) E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATORES ENSEJADORES DA MAJORAÇÃO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS AUTUARIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n° 8093375-32.2022.8.05.0001
, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrente

ANA CAROLINA RIOS DANTAS
e Recorrida
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.